Tribunal: CARF
Processo: 10880.929528/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE CARLOS PEDRO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.929528/2008-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.293 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
JARDIM ESCOLA DELE E DELA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 15/08/2002
RETIFICAÇÃO DE DCTF. PROVAS DO ERRO COMETIDO.
A retificação da DCTF em momento anterior ou mesmo posterior à emissão do
Despacho Decisório não impede a homologação da DCOMP e o
reconhecimento do direito creditório, todavia, mostra-se essencial que tal
retificação esteja suportada por provas documentais hábeis e idôneas, capazes
de demonstrar o erro cometido no preenchimento da Declaração original.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. PROVA TARDIAMENTE
APRESENTADA. APRECIAÇÃO.
À luz do princípio da verdade material, pode-se apreciar prova tardiamente
apresentada, desde que esta guarde vínculo com as razões de defesa e tenha
potencial para, eventualmente, comprovar o crédito vindicado.
INDÉBITO COMPROVADO. DCOMP. HOMOLOGAÇÃO.
Presentes nos autos a comprovação da ocorrência do indébito, deve ser
homologada a DCOMP na qual se utiliza o crédito correspondente ao
recolhimento a maior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Ariene D'Arc Diniz e Amaral, Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.929528/2008-13
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.293 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.929528/2008-13

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório contido na decisão da DRJ/SP1 (fls.
69 a 77):
Tratam os autos do PER/DCOMP no 03925.97642.110504.1.7.041864,
transmitido em 11/05/2004, através do qual o Interessado declarou
compensação no montante originário de R$716,77 (setecentos e dezesseis reais
e setenta e sete centavos), relativa a pagamento indevido ou a maior de
PIS/PASEP – Código de Receita 8109, do período de apuração 29/02/2004,
vencida e recolhida em 15/03/2004, com débito próprio de PIS Faturamento,
Código de Receita 8109-2, do período de apuração março/2004, com
vencimento em 15/04/2004, e de PIS Faturamento, Código de Receita 8109-2,
do período de apuração abril/2004, com vencimento em 14/05/2004.
A DCOMP foi analisada de forma eletrônica pelo sistema de processamento de
dados da Receita Federal do Brasil – RFB, que emitiu em 09/09/2008 o
Despacho Decisório (No de Rastreamento) 790565930, assinado pelo titular da
unidade de jurisdição do contribuinte.
De acordo com o Despacho Decisório, a compensação não foi homologada uma
vez que, localizados um ou mais pagamentos, estes foram integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando credito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Cientificado do Despacho Decisório em 17/09/2008, o contribuinte apresentou
em 15/10/2008, sua Manifestação de Inconformidade, nos seguintes termos:
• no ano-calendário de 2004 a Requerente era optante pelo Lucro Real. Em
junho de 2005, apresentou a sua Declaração de Informações Econômico-Fiscais
DIPJ/2005 (doc. 05), observando-se que em fevereiro de 2004 o valor devido a
titulo da Contribuição para o PIS era de R$523,00 (quinhentos e vinte e três
reais);
• por equivoco, recolheu valor superior, qual seja: R$ 1.239,77 e informou na
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais-DCTF, transmitida à
época, o mesmo valor (R$1.239,77) (doc. 06). A falha foi sanada por meio do
envio da DCTF retificadora (doc. 07), na qual consta o valor real do débito da
Requerente (R$523,00), e o valor recolhido (R$1.239,77);
• dessa feita, originou-se a favor da Requerente o saldo credor de R$ 716,77
utilizado através do presente PER/DCOMP (doc. 08), para quitação dos
seguintes débitos: R$561,76 e R$155,01;
• ante a comprovação da existência de crédito (R$ 716,77) a favor da
Requerente, bem como do disposto no artigo 21 da Instrução Normativa no
210/2002, conclui-se que a compensação efetuada é plenamente válida e deve
ser homologada;
• diante do exposto, requer-se que o Despacho Decisório seja reformado, e,
consequentemente seja homologada a compensação realizada por meio do
presente PER/DCOMP.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.293 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.929528/2008-13

À manifestação de inconformidade o contribuinte juntou os seguintes
documentos: cópia do cartão de inscrição no CNPJ; instrumento de Procuração;
10a alteração e consolidação do Contrato Social; cópia do Despacho Decisório;
cópia da DIPJ 2005; cópia da DCTF retificadora do 1o Trimestre de 2004; cópia
do PER/DCOMP; planilha de compensação do Pis não cumulativo 02/2004.

O órgão de primeira instância administrativa julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade por entender ter sido regular a emissão do Despacho Decisório, face ao
confronto entre os dados contidos na DCOMP, no DARF indicado e na DCTF ativa, na
oportunidade de emissão daquele ato da DERAT/SP.
Acrescenta-se ainda, na decisão combatida, que a retificação da DCTF, para
reduzir débitos declarados, não poderia ser acolhida como argumento de defesa, em razão da
Manifestação de Inconformidade ser dirigida apenas a apontar erros que teriam sido cometidos
na análise do direito creditório do contribuinte, em relação aos dados registrados nos Sistemas da
Receita Federal do Brasil.
Quanto à prova, o entendimento consignado na decisão recorrida é o de que não
foram trazidos aos autos escrituração contábil e demonstrações financeiras, a corroborar a
alegação da ocorrência de indébito.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
13/05/2013, conforme “AR”, anexada ao presente processo (fl. 79).
Em prosseguimento, na data de 12/06/2013, foi apresentado Recurso Voluntário
(fls. 80 a 139), no qual são feitas as seguintes afirmações de defesa, reproduzidas de forma
sintética:

A compensação de valor pago á maior constituiria direito do contribuinte,
na forma preconizada nos arts. 156, II, e 170 do CTN;

Por equívoco, teria informado em DCTF e, também, recolhido via DARF,
o valor de R$ 1.239,77 para o PIS referente ao PA 02/2004, não obstante tenha
informado o valor de R$ 523,00 para a referida contribuição, em sua DIPJ/2005;

Em face do princípio da verdade material que informa o processo
administrativo, a prática de erro material no preenchimento da DCTF não tem o
condão de afastar o direito à compensação.
Juntam-se ao Recurso Voluntário os seguintes documentos: DCTF original,
DCTF retificadora, folhas do Livro Diário, incluindo dos Termos de Abertura e de Encerramento
deste, DIPJ/2005 (recibo e Ficha 22 A - apuração do PIS), DCOMP e demonstrativo do crédito
pleiteado.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.293 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.929528/2008-13

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Inicialmente, ressalte-se que a recorrente juntou ao processo, por ocasião do
Recurso Voluntário, documentação que ainda não constava dos autos, consistente em cópia de
folhas do Livro Diário relativas ao mês de referência 02/2004, com seus correspondentes Termo
de Abertura e de Encerramento.
Em regra, os elementos de prova devem ser apresentados em conjunto com a
impugnação, sob pena de preclusão do direito de fazê-lo, conforme dispõe o art. 16, § 4o, do
Decreto no 70.235/19721. A juntada de documentos posteriormente à impugnação deve encontrar
amparo nas exceções descritas nas alíneas “a” a “c” do citado § 4o.
Contudo, a jurisprudência do CARF inclina-se no sentido de que, em se tratando
de Despacho Decisório de emissão eletrônica, o princípio da verdade material é capaz de
relativizar a formalidade do § 4o, quando a prova trazida tardiamente, além de guardar coerência
com as razões de defesa, possa, eventualmente, encerrar a “verdade” dos fatos.
Assim sendo, entendo que o documento tardiamente apresentado, que é trazido
em anexo ao Recurso Voluntário, cabe ser acolhido, examinado e considerado na formação da
convicção a ser manifestada neste voto.
No caso em tela, a recorrente declarou débito e apontou determinado pagamento –
via DARF – como origem do crédito. Em se tratando de transmissão de Declaração Eletrônica de
Compensação-DCOMP, há o cotejo das informações ali prestadas com os dados informados em
DCTF e nos sistema que controlam pagamentos na RFB, também de forma eletrônica. O
resultado desse procedimento materializa-se no Despacho Decisório.

1 Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.293 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.929528/2008-13

Contudo, a retificação da DCTF, mesmo após a emissão do Despacho Decisório,
não é fato impeditivo do deferimento de pedido de restituição/ressarcimento ou de homologação
de DCOMP. Por isso, a data em que a DCTF retificadora foi transmitida não é relevante na
análise geral do direito creditório, mas sim a existência de elementos que demonstrem o erro
material cometido quando do lançamento.
Tal entendimento foi esposado no Parecer Normativo COSIT no 2, de 28 de
agosto de 2015, de emissão da própria RFB, no qual expressamente se esclarece que não há
impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza
como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê
depois do indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as
restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010.
O Parecer em referência preconiza que o contribuinte pode retificar a DCTF após
o envio de PER/DCOMP − ainda que em momento posterior ao indeferimento de restituição ou à
não homologação de compensação − desde que 1o) as informações não sejam conflitantes com
outras prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e DACON, e 2o) apresentada
Manifestação de Inconformidade tempestiva.
Da análise do conjunto dos documentos carreados aos autos, verifica-se o
seguinte:
 A DIPJ/2005 original, na Ficha 22 A, destinada à apuração da contribuição
em comento para o ano-calendário de 2004, confirma o informado pelo
recorrente na DCOMP para o PIS do PA/02/2004, qual seja, R$ 523,00;
 A DCTF do 1o Trim/2004, retificadora, indica o valor de R$ 523,00, para
o PIS referente ao PA 02/2004;
 O Livro Diário, nos registros do mês 02/2004, possui 2 (dois) lançamentos
para o PIS, que, somados, perfazem a quantia de R$ 523,00, o que
confirma as alegações da defesa;
No entendimento desta Relatora, restou, portanto, suficientemente provada a
existência do indébito apontado pela recorrente, estando também evidenciados no processo os
elementos exigidos no Parecer Normativo COSIT no 02/2015 que possibilitam a retificação da
DCTF em momento posterior à análise da DCOMP, antes citados.
Isto posto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.293 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.929528/2008-13

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital